Tribunal: TJDFT
Processo: 0014128-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014128-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF (ID: 37816706 e 36597667). Com efeito, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 34697392, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. O DF é isento de custas processuais. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador